Tribunal: TCU
Processo: 031.537/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos captados por meio da Lei Rouanet nos exercícios de 2008 e 2009 no estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC) em razão do não atingimento dos objetivos previstos no Projeto Cultural Pronac 08-3793, celebrado com base no §1o do art. 18 da Lei 8.313/1991, que tinha por objeto a realização do evento Itapebussú 2008 - 63 anos onde gerações se encontram e a história continua, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.¿considerar a empresa DS&A Produções Artísticas e Publicidade Ltda. e o Sr. Daniel Sidrim Vasconcelos revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa DS&A Produções Artísticas e Publicidade Ltda. e do Sr. Daniel Sidrim Vasconcelos, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR DATA DÉBITO/CRÉDITO 20.000,00 18/11/2008 D 30.000,00 28/11/2008 D 20.000,00 28/11/2008 D 30.000,00 28/11/2008 D 4.000,00 12/12/2008 D 15.000,00 22/9/2009 D 80.000,00 28/10/2009 D 1.000,00 3/5/2010 C 9.3.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, à empresa DS&A Produções Artísticas e Publicidade Ltda. e ao Sr. Daniel Sidrim Vasconcelos multa no valor de R$¿38.000,00 (trinta e oito mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.